Tribunal: TJES
Processo: 5021280-56.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021280-56.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEONARDO RESINENTTI GOMES
RECORRIDO: ARISTIDES LUCIDATO FARIA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. NULIDADE DE CITAÇÃO. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. DIREITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

CASO EM EXAME

Recurso interposto contra a sentença que condenou o réu ao pagamento de danos materiais, morais e estéticos, após colisão de veículo. O réu argumenta pela nulidade da citação, recebida por sua antiga sogra, em endereço diverso do seu atual, e pleiteia o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para a reabertura do prazo para defesa.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Nulidade da citação por ter sido recebida por terceiro, em endereço errado, o que comprometeria o direito ao contraditório e à ampla defesa do réu.

RAZÕES DE DECIDIR

O recurso questiona a validade da citação, recebida por terceiro, em desacordo com o artigo 242 do Código de Processo Civil, que exige a citação pessoal do réu.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a nulidade da citação quando recebida por terceiro, especialmente quando o aviso de recebimento é assinado por pessoa estranha à lide.

O requerido também demonstrou que o endereço da citação não corresponde ao seu atual endereço.

Considerando que o réu não foi pessoalmente cientificado da ação, e que isso comprometeu seu direito ao contraditório, acolho as razões recursais para reconhecer a nulidade da citação e dos atos subsequentes.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A nulidade da citação ocorre quando esta é recebida por terceiro, em endereço incorreto, comprometendo o direito do réu ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 3º, I, da Lei nº 9.099/1995

Art. 242 do Código de Processo Civil

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp: 2023670 SP 2021/0359992-0, Data de Julgamento: 16/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5021280-56.2024.8.08.0048

RECORRENTE: LEONARDO RESINENTTI GOMES

RECORRIDA: ARISTIDES LUCIDATO FARIA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. NULIDADE DE CITAÇÃO. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. DIREITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

CASO EM EXAME

Recurso interposto contra a sentença que condenou o réu ao pagamento de danos materiais, morais e estéticos, após colisão de veículo. O réu argumenta pela nulidade da citação, recebida por sua antiga sogra, em endereço diverso do seu atual, e pleiteia o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para a reabertura do prazo para defesa.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Nulidade da citação por ter sido recebida por terceiro, em endereço errado, o que comprometeria o direito ao contraditório e à ampla defesa do réu.

RAZÕES DE DECIDIR

O recurso questiona a validade da citação, recebida por terceiro, em desacordo com o artigo 242 do Código de Processo Civil, que exige a citação pessoal do réu.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a nulidade da citação quando recebida por terceiro, especialmente quando o aviso de recebimento é assinado por pessoa estranha à lide.

O requerido também demonstrou que o endereço da citação não corresponde ao seu atual endereço.

Considerando que o réu não foi pessoalmente cientificado da ação, e que isso comprometeu seu direito ao contraditório, acolho as razões recursais para reconhecer a nulidade da citação e dos atos subsequentes.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A nulidade da citação ocorre quando esta é recebida por terceiro, em endereço incorreto, comprometendo o direito do réu ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 3º, I, da Lei nº 9.099/1995

Art. 242 do Código de Processo Civil

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp: 2023670 SP 2021/0359992-0, Data de Julgamento: 16/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora narra que, em 19/11/2023, por volta das 22h, ao parar no semáforo, foi atingido na traseira por um veículo Volkswagen Fox conduzido pelo réu, que estava visivelmente embriagado. O impacto causou diversos danos ao veículo do autor. Após o acidente, o autor foi levado ao Hospital Jayme dos Santos Neves, enquanto o réu fugiu, sendo posteriormente localizado pela Polícia Militar e detido em flagrante. O autor sofreu danos materiais, além de escoriações e uma fratura transversa completa no cubóide do pé direito, que se estendeu da articulação calcâneocubóidea até a do quarto metatarso. Dessa forma, pugna pelo recebimento de indenização por danos materiais, morais e estéticos.

Após a audiência de conciliação, o requerido requereu a nulidade de sua citação, com a anulação de todos os atos que ocorreram posteriormente, bem como a devolução do prazo para apresentar sua defesa.

Ato contínuo, o juízo
a quo
determinou a intimação do demandado para comprovar suas alegações, sob pena de ser considerada válida a citação processual (Id. n° 1140505).

O requerido, por conseguinte, anexou ao processo comprovantes de seu endereço atualizado (Id. n° 11140508).

Ao fim, o juízo sentenciante assim decidiu:

Ante todo o exposto, julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos formulados em exordial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) CONDENAR o réu a indenizar a parte autora, a título de danos materiais, valor de R$ 7.658,00 (sete mil, seiscentos e cinquenta e oito reais) (fls. 3, ID 46820293), corrigido monetariamente desde a data do evento danoso súmula 54, STJ até a citação, segundo o índice IPCA-E e acrescido de juros moratórios segundo a taxa SELIC, a partir da citação, que já incorpora a correção monetária e juros, na forma do artigo 406 do CCB (STF; RE 870947, Min, Luiz Fux e TJES Ap. Civ. nº 0000110-57.2016.8.08.0028. Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer);

b) CONDENAR as rés a indenizar a autora, a título de danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária, pelo IPCA-E, desde a data do arbitramento (Súmula nº 362, STJ) e juros moratórios, pela SELIC, desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.

Nas razões recursais, o demandado argumenta pela nulidade da citação, tendo em vista que a carta de citação foi enviada para seu anterior endereço, tendo sido recebida por sua antiga sogra, Antônia. Dessa forma, pugna pela declaração de nulidade da sentença e retorno dos autos ao juízo de primeiro grau.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Quanto às razões recursais, analisando o arcabouço probatório, entendo que merecem prosperar.

Nesse aspecto, discorre a parte recorrente pela existência de vício em sua citação, que foi recebida por terceiro e enviado para seu antigo endereço. Sobre a presente questão, o juízo sentenciante assim decidiu:

Denota-se que, embora devidamente citado quanto aos termos desta ação e intimado para a audiência de conciliação, o requerido não compareceu ao ato solene, motivo pelo qual
DECRETO A SUA REVELIA, na forma do art. 20 da Lei 9.099/95.

Salienta-se que a parte ré não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de comprovar que não reside no imóvel para o qual foi enviada a citação, bem como que a recebedora da correspondência citatória/intimatória possui incapacidade cognitiva.

Primeiramente, observo que o recorrente comprovou que seu atual endereço é localizado na rua Copacabana, n° 243, apto. 402, Jardim Guanabara, Serra/ES, CEP: 29160-000, diverso do endereço de direcionamento da carta de citação - Rua K, quadra 33, nº 5, Manoel Plaza, Serra/ES, CEP: 29160-491.

Outrossim, nos termos do art. 242 do Código de Processo Civil, a citação será pessoal:

Art. 242. A citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado.

§ 1º Na ausência do citando, a citação será feita na pessoa de seu mandatário, administrador, preposto ou gerente, quando a ação se originar de atos por eles praticados.

§ 2º O locador que se ausentar do Brasil sem cientificar o locatário de que deixou, na localidade onde estiver situado o imóvel, procurador com poderes para receber citação será citado na pessoa do administrador do imóvel encarregado do recebimento dos aluguéis, que será considerado habilitado para representar o locador em juízo.

§ 3º A citação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão de Advocacia Pública responsável por sua representação judicial.

Dessa forma, considerando que a citação do recorrido foi recebida por terceiro, em seu antigo endereço, entendo que o requerido não foi pessoalmente cientificado da ação, comprometendo seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. CITAÇÃO POSTAL. PESSOA FÍSICA. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO RECONHECIDO NA ORIGEM. CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. "A citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato, nos termos do que dispõem os arts. 248, § 1º, e 280 do CPC/2015" ( REsp 1.840.466/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe de 22/06/2020). 2. Na hipótese, o aviso de recebimento da citação postal de pessoa física foi assinado por terceira pessoa, estranha à lide, tendo o processo sido julgado à revelia e o Tribunal de origem reconhecido a validade do ato citatório, com base em entendimento jurisprudencial aplicável a pessoas jurídicas. 3. Dessa forma, estando o acórdão em confronto com a jurisprudência desta Corte no que tange à citação postal de pessoa física, deve ser reformado para se reconhecer a nulidade da citação e dos demais atos subsequentes, devendo o feito retornar ao primeiro grau, reabrindo-se o prazo para a defesa da recorrente. 4. Agravo interno provido para, em nova análise, dar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2023670 SP 2021/0359992-0, Data de Julgamento: 16/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022).

Portanto, diante da ausência de validação da citação do recorrente, determino o retorno dos autos ao e. Magistrado de 1º Grau para seguimento do processo, sendo oportunizada a apresentação de peça defensiva pela parte.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
ANULAR
a r. sentença impugnada e reconhecer a nulidade da citação do recorrente, determinando o retorno dos autos ao e. Magistrado de 1º Grau, sendo oportunizado ao requerido prazo para apresentação de Contestação.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)